Tribunal: TJDFT
Processo: 0706643-65.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. VALOR DA CAUSA. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO CUSTO DO MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER DE PULMÃO. CRIZOTINIBE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. ÓBITO DA PACIENTE. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. No caso, o valor atribuído à causa não foi aleatório, na medida em que o valor econômico foi definido com base em elementos objetivos, ou seja, o custo do medicamento no mercado e a posologia necessária.

2. Apesar do falecimento da paciente e da perda do objeto do pedido imediato, os parâmetros que levaram à condenação do plano de saúde foram impugnados, razão pela qual se fez necessária a análise do direito ou não da paciente em solicitar e receber o medicamento, pois poderiam reverter total ou parcialmente o direito que os sucessores da autora alegam possuir.

3. O caso em análise se encaixa nas hipóteses excepcionais e restritas de superação das limitações contidas no rol da ANS, porquanto, a parte autora demonstrou através de relatório médico, bem como de estudos científicos, o plano terapêutico e a comprovação da eficácia do tratamento pleiteado para a doença na qual foi diagnosticada, preenchendo assim o requisito previsto no art. 10, §13, inciso I, da Lei 9.656/98. Ademais, a Lei n. 9.656/1998, em seu artigo 12, I, “c”, com a redação dada pela Lei n. 12.880/2013, prevê a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos antineoplásicos e medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento.

4. Não se tratando de causa de valor inestimável ou irrisório proveito econômico, e sendo o valor atribuído à causa considerável, não se aplica a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

5. Apelação conhecida e desprovida.